Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707304-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA KARINE NASCIMENTO E SILVA EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 20358695) opostos pela apelada, intime-se a parte embargada – UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO -, para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento das respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator